Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-20.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Romulo Cezar Ribeiro da Silva contra o voto condutor do acórdão de id. no 107022981, que conheceu do recurso interposto pelo reclamado e negou-lhe provimento para manter a sentença, que julgou procedente os pedidos do autor e condenar o Município de Tangará da Serra/MT:
A) Na obrigação de fazer consistente na efetiva incorporação de todos os percentuais decorrentes das elevações de Nível e progressão de Classe já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores;
B) Ao pagamento do retroativo referente ao adicional de progressão em classe, conforme art. 23 da Lei Municipal n° 2875/2008, incidindo seus reflexos sobre a gratificação natalina, licença prémio, férias, 13o salário, adicional por tempo de serviço, horas extras, bem como ao pagamento do retroativo do RGA;
C) Ao pagamento das diferenças dos percentuais decorrentes da elevação de Nível, conforme requerido na inicial, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA.
Sustenta o embargante a ocorrência de erro material na decisão embargada, no que concerne à narrativa constante do voto, na qual restou consignado que ele pertence ao Grupo Ocupacional III, para enquadramento da progressão de classe, referente aos percentuais de acréscimo, conforme Anexo II, da Lei no 2.875/2008.
Aduz o embargante que, diferentemente do mencionado, pertence ao Grupo Ocupacional IV e não ao III, como erroneamente registrado.
Por esse motivo, pugna o reconhecimento do erro material constante no voto.
É o relatório.
DECIDO.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS, 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).
Como é cediço, o erro material constante em julgados pode ser reconhecido até de ofício, conforme preleciona o artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, vejamos:
Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. (grifei)
No caso, apesar de o voto condutor ter se direcionado no sentido de manter a sentença, na qual está bem delineado que o embargante pertence ao grupo operacional IV, por um lapso, restou consignado na fundamentação do voto condutor do acórdão o seguinte:
Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reparos.
Vê-se que a Lei Municipal no 2.875/2008 dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, vejamos:
Art. 31 Fica estabelecido o prazo de 01 (um) ano, contados a partir da publicação da presente lei, para enquadramento e progressão em nível.
Art. 32 O enquadramento e progressão em nível e classe serão realizados seqüencialmente, iniciando pelo Grupo Ocupacional I, até o Grupo Ocupacional IV.
Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.
Considerando que o requerente pertence ao Grupo Ocupacional III, faz jus aos percentuais de acréscimo, conforme Anexo II, da Lei no 2.875/2008.
No caso, a ausência de dotação orçamentária prévia, por si só, não autoriza a decretação de inconstitucionalidade das leis municipais, as quais estabelecem o pagamento de vantagens aos servidores, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber:
“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/2007).”
A inconstitucionalidade legal deve ser declarada em decorrência de irregularidade formal ou material, sendo que, configurados os requisitos legais, o servidor faz jus a progressão funcional.
No caso em apreço, as elevações de nível e de classe foram concedidas ao reclamante, e acrescidas em sua ficha funcional, como bem afirma o reclamante, entretanto, percebe-se que o acréscimo não foi incorporado ao seu vencimento base, conforme preconiza o art. 12, II, da Lei 2.875/2008 e muito menos acrescido o valor correto de 10% (dez por cento).
Art. 12 O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.
Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:
I - Nível:
(...)
II - Classe:
a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;
b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,
c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;
d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.
e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.
f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.
Desta feita, escorreita a sentença que reconheceu o direito do reclamante ao recebimento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto em parte, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença.” (grifei)
Contudo, compulsando os autos, tem-se que, na verdade, o embargante buscou justamente sua elevação de nível na forma prevista no art. 23 da Lei Municipal no 2.875/2008, sendo que, tendo em vista sua conclusão do mestrado, pertence ao Grupo Ocupacional IV.
Assim, deve ser retificada a parte da decisão embargada onde consta que “o requerente pertence ao Grupo Ocupacional III, faz jus aos percentuais de acréscimo aos seus vencimentos, conforme Anexo II, da Lei no 2.875/2008.”
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e dou-lhes provimento para corrigir o erro material existente no voto condutor do acórdão de id. 107022981, passando a constar em sua fundamentação a seguinte redação:
Considerando que o requerente pertence ao Grupo Ocupacional IV, faz jus aos percentuais de acréscimo, conforme Anexo II, da Lei no 2.875/2008.
No mais, persiste o decisum como lançado.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator